Tribunal: CARF
Processo: 18470.730825/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730825/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.540 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BAZAR GUGLAU LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-64.411 da 3a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de março de 2014
(fls. 71 a 74):
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/RJO no 564.320, de 03.09.2012
(fls.13), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, inciso V, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730825/2012-23
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730825/2012-23

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do
art.73, c/c o inciso I do art.76, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional – CGSN no 94, de 2011), em face de débitos com a Fazenda Pública Federal,
de exigibilidade não suspensa.
2 O débito que deu causa ao ADE consta às fls.61.
3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2) de 18.10.2012, o interessado diz que
“embora o débito esteja inscrito em Dívida Ativa, o mesmo está sendo devidamente
revisto pela RFB, eis que a dívida ora inscrita foi integralmente quitada e parcelada, já
que o seu parcelamento foi a principal condição para fazer a opção pelo Simples
Nacional em 2007”.
4 O interessado afirma que “está com suas atividades encerradas desde janeiro de 2012,
estando apenas cumprindo alguns requisitos para realizar a baixa no CNPJ”.
5 Pede a “permanência no sistema de tributação do Simples Nacional”.
6 Com a MI, vieram os documentos de fls.3/45. O interessado não atendeu à intimação
da autoridade lançadora (fls.50), relativa a débitos parcelados. A autoridade lançadora
afirmou a validade do ato de exclusão (fls.53).
7 Nesta Turma, foram acostadas as consultas de fls.57/70, entre elas o Aviso de
Recebimento-AR n° 032525716, recebido em 27.09.2012 (fls.58).
8 Relatados.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão no 12-
64.411, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO INSCRITO. PRAZO LEGAL
PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730825/2012-23

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/RJ1, a contar
da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/RJ1 no dia 08
de abril de 2014 (fl. 76) e apresentou seu Recurso Voluntário somente no dia 28 de maio de 2014
(fl. 79), constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não devendo ser
conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.540 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.730825/2012-23

Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital